Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO DE AR POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 248, §4°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que o processo seja válido, é imprescindível que o réu (executado) tenha conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação ato processual e elemento instaurador do contraditório.
2. Em que pese o artigo 248, §4o, do CPC possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, quando realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, na espécie, foi comprovado que o executado não reside ou tem domicílio no local da citação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.